Tribunal: TJES
Processo: 5011117-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011117-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO OLEGARIO

AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe
o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 - Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 - Além disso,
a indicação de prazo exposta no sistema do PJe não tem o condão de solver o vício apontado, eis que, não bastasse ter sido apresentado pela parte por meio de print de tela de computador, eventual erro no sistema eletrônico de tramitação processual não exime a parte de formalizar o reclamo no prazo adequado.

4 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
5011117-30.2025.8.08.0000

Agravante:

Ricardo Olegário

Agravado:

Valdenir Barbosa dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 14976578, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, diante da intempestividade.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão, sustentando (a) que houve decretação de suspensão de prazos processuais nos dias 03 e 04/07/2025 por meio dos Atos Normativos n. 201/2025 e 206/2025, em razão de falhas no sistema PJe; (b) que o próprio sistema PJe indicava o prazo final para interposição do agravo de instrumento como sendo 16/07/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado; (c) que a contagem do prazo desconsiderando os dias suspensos viola os arts. 219 e 221 do CPC, além de ofender o princípio da segurança jurídica; (d) há precedentes do STJ, deste E. Tribunal e de outros Tribunais reconhecendo que, havendo suspensão de prazos, os dias respectivos devem ser excluídos da contagem.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e perdas e danos”, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Pois bem. Conforme reconhecido expressamente pelo agravante, “[...] foi intimado formalmente da R. Decisão em 23/06/2025, bem como, nos dias 03/07/2025 e 04/07/2025 houve a suspensão dos prazos do PJe 1ª e 2ª instância, conforme Atos Normativos nº 201/2025 e 206/2025[...]”, o que, no seu entendimento, denotaria a tempestividade recursal.

Entretanto, a suspensão dos prazos processuais ocorreu quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tendo o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis bastante a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Ocorre que pelo disposto no art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Esse entendimento, diga-se, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes. 2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.
2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias. 3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença. 4. Agravo inominado não provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0040717-96.2013.8.08.0035, Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO MEIO DO CÔMPUTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a existência de feriado ou suspensão de prazo quando já iniciado o cômputo do prazo é irrelevante, visto que estes eventos somente influem se sucederem no início ou final do prazo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 014169000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Ora, em consulta ao andamento processual desde a origem, é possível aferir a seguinte movimentação processual: “Expedida/certificada a comunicação eletrônica” (id 57487218) com data de
12/06/2025
, acerca da decisão agravada.

Assim, se a expedição da intimação eletrônica da decisão recorrida se deu na data de
12/06/2025
(5ª feira), de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006), o qual findou em 22/06/2025, houve a intimação ficta no primeiro dia útil subsequente (23/06/2025 - segunda-feira), iniciando, então, o transcurso dos 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação no dia 24/06/2025 (3ª feira), cujo termo final seu deu na data de
14/07/2025
(2ª feira).

Todavia, o recurso só foi interposto no dia 16/07/2025, evidenciando a sua manifesta intempestividade, eis que decorrido prazo superior aos 15 dias úteis (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219).

Por fim, cumpre acentuar que, a teor da orientação do STJ, “[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.[...]”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do recurso, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a forma de contagem do prazo externada na peça recursal não infirma a realizada na referida decisão recorrida que, por sua vez, está lastreada na legislação de regência e nos precedentes do TJES e do STJ sobre a temática.

Some-se a isso que colhe-se do STJ a orientação de que a informação geral acerca do prazo final para manifestação não isenta o recorrente quanto ao conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, nestes termos:

“[...] 4. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933),
sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Portanto, a indicação de prazo exposta no sistema do PJe não tem o condão de solver o vício apontado, eis que, não bastasse ter sido apresentado pela parte por meio de print de tela de computador, eventual erro no sistema eletrônico de tramitação processual não exime a parte de formalizar o reclamo no prazo adequado.

Afinal,
sabe-se que a jurisprudência do e
. Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...]
O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime o interessado de interpor o recurso no lapso legalmente previsto
[...]” (AgRg no AREsp n. 2.589.415/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
, bem como que
"[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)."
(AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021) [...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDUZIMENTO A ERRO. COMPROVAÇÃO PRETENDIDA VIA PRINT DA TELA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o erro induzido por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso, desde que devidamente comprovado.

3. É intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet.

4. A parte limitou-se a apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, no qual não há indicação de que se trata do prazo para a interposição do recurso especial.

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.831.987/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011117-30.2025.8.08.0000

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Pedi vista dos autos para análise aprofundada da matéria e, após detido exame, adiro integralmente ao voto proferido pela eminente Relatora.

Conforme preceitua a Resolução nº 185/2013 do CNJ, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico, a indisponibilidade do PJe autorizará a prorrogação apenas dos prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade. É dizer quea indisponibilidade do PJe em data diversa, durante o curso do prazo para apresentar defesa e anteriormente ao seu termo final, não têm o condão de prorrogar o respectivo prazo.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador